Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-66.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018499-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADILSON RETUCI - CPF: 025.750.248-38 (EMBARGANTE), DEJAIR HORTENCI DE BARROS - CPF: 137.999.751-87 (EMBARGANTE), ANDERSON DA PAIXAO SILVA - CPF: 023.781.885-01 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), THANIA NASSARDEN DA COSTA - CPF: 031.097.941-28 (EMBARGADO), MARCIO ALVES PUGA - CPF: 832.551.331-49 (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (EMBARGADO), LEONARDO JORGE RIBEIRO - CPF: 820.169.331-00 (EMBARGADO), ANTONIO MARTINS MOREIRA - CPF: 096.831.513-53 (EMBARGADO), MONICA MARTINS MOREIRA - CPF: 327.791.511-53 (EMBARGADO), JOSE MURILO MENCIA PELAGIO - CPF: 259.596.037-72 (EMBARGADO), NIVALDO DONIZETI CALDAS - CPF: 311.071.416-72 (EMBARGADO), MARIA JOSE CAVALCANTE CALDAS - CPF: 483.450.831-53 (EMBARGADO), ASTROGILDON SOARES CASTRO - CPF: 094.947.823-72 (EMBARGADO), LUIZ JOSE COUTO CARRIL - CPF: 601.703.287-91 (EMBARGADO), SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO - CPF: 482.218.721-72 (EMBARGADO), ELADIR MONTENEGRO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 603.748.537-20 (EMBARGADO), MEDIAN MENEZES E SILVA - CPF: 395.291.181-04 (EMBARGADO), DELCI ALVARINHO FERREIRA - CPF: 114.606.360-15 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA MENDES FERREIRA - CPF: 002.315.141-23 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO SERGIO DA SILVA (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO SURPRESA – NULIDADE AFASTADA – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Conforme o entendimento do c. STJ, a intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, consiste em vício insanável, de modo que o recurso intempestivo não deve ser conhecido, independente de intimação das partes para manifestação.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Adilson Retuci, Dejair Hortenci de Barros e Anderson da Paixão Silva,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados,
os embargantes suscitam a nulidade do v. acórdão, por violação ao disposto nos arts. 9º e 10, do CPC, pois a parte não foi intimada para se manifestar acerca da intempestividade recursal. Defendem que o v. acórdão possui erro material, pois os atos judiciais devem ser publicados no DJE, com a contagem dos prazos processuais a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação. Assevera que a ciência da decisão ocorreu somente mediante a interposição do agravo de instrumento, pois até então o
decisum
não havia sido publicado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Os embargados apresentaram manifestação (ids. 160341175, 160486151 e 160497163), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De proêmio, verifico que os embargantes suscitam a nulidade do v. acórdão, por violação ao disposto nos arts. 9º e 10, do CPC, sob a alegação de que a parte não foi intimada para se manifestar acerca da intempestividade recursal, ofendendo o principio da vedação à decisão surpresa.

Sem razão.
É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Entretanto, conforme o entendimento do c. STJ, a intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, consiste em vício insanável.

Dessa forma, o recurso intempestivo não deve ser conhecido, independente de intimação das partes para manifestação, confira:

“
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.

1. "
O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe 01/08/2017.

2.
Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15
.

3. Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, (julgado em 20/11/2017), nos recursos protocolados na vigência do novo Código de Processo Civil, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição expressa contida no § 6º do art. 1.003 do CPC/2015. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6º do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do citado diploma legal. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp: 1124598 SE 2017/0150499-5, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.12.2017 – grifei e negritei)

Portanto, ante a inexistência de afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa,
afasto a nulidade suscitada
pelos embargantes.

Avançando na resolução da celeuma, apesar de os embargantes alegarem a ocorrência erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Destarte, ressalto que o c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, contudo, no caso em apreço, o v. acórdão não apresenta premissa equivocada.

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, a questão afeta à intempestividade recursal foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que
o processo de origem tramita pelo Sistema PJe e que a r. decisão agravada foi proferida em 04.10.2021 (id. 66978184 – autos de origem), constando o registro de ciência dos agravantes em 14.10.2021
, confira:

Sendo assim, mister se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira, verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe, verbis:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico
, e serão assinados digitalmente
.” (grifei e negritei)

Destarte, conforme o disposto no art. 64, §1º, da aludida resolução, “A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema
, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução.” (grifei e negritei)

À vista disso, na espécie, reafirmo que a r. decisão foi proferida em 04.10.2021 (id. 66978184 – autos de origem), constando o registro da ciência dos autores em 14.10.2021, iniciando-se, portanto, o prazo processual.

Assim,
tendo os agravantes interposto o presente recurso somente em 13.09.2022 (id. 143317162), ou seja, quase um ano após ser proferida a decisão, resta patente a sua intempestividade, mesmo que a decisão tenha sido publicada no DJe em momento posterior, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA RECORRER – ART. 64, §1º, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03, DE 12/4/2018 – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se há registro antecipado de ciência dos atos processuais pelo sistema, esse é o termo inicial do prazo para ingressar com Recurso
(art. 64, §1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12/4/2018).” (RAI n. 1023137-79.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, j. 16.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - NÃO VERIFICADA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO - CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03/2018 C/C LEI Nº 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - PAGAMENTO INTEMPESTIVO - MULTA MANTIDA - ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO VERIFICADA - APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo processual, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018 c/c Lei nº 11.419/2006 c/c CPC Art.. 231, V.

Se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada se mostra intempestiva, é o caso de manter a decisão agravada.” (RAI n. 1015527-60.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.2021 - negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”

(id. 157669663 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios, tendo em vista que
o acórdão embargado não apresenta premissa equivocada, pois conforme fundamentado, o recurso de agravo de instrumento interposto é manifestamente intempestivo.

Ademais, a decisão objeto do agravo foi proferida em 04.10.2021,
constando o registro da ciência dos autores em 14.10.2021, contudo, os agravantes interpuseram o recurso somente em 13.09.2022, ou seja, quase um ano após ser proferida a decisão, não havendo como ser considerada a alegação de que a ciência da decisão ocorreu somente mediante a interposição do agravo de instrumento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023